Tribunal: TJSP
Processo: 7004250-05.2019.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000073962
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Execução Penal no 7004250-05.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente
Prudente, em que é agravante LEANDRO DE ARAUJO BERTO, é agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitada a preliminar,
negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO
CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 7004250-05.2019.8.26.0482 - Voto no - 37755 - JS
2
.Agravo em Execução Penal no 7004250-05.2019.8.26.0482
Origem: Vara das Execuções Criminais/Presidente Prudente
Magistrado: Dr. Luiz Carlos de Carvalho Moreira
Agravante: LEANDRO DE ARAUJO BERTO
Agravado: Ministério Público
Voto no 37755
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL FALTA
GRAVE
Ausência de fundamentação da
decisão homologatória da falta grave

Inocorrência
-
Preliminar afastada

Mérito

Materialidade
e
autoria
devidamente comprovadas
Palavras dos
agentes de segurança penitenciários -
Depoimentos que se revestem de fé pública
- Inviável a absolvição ou desclassificação
da conduta para a de natureza leve ou
média - Falta grave reconhecida
Perda
dos dias remidos é consequência legal do
incidente Mantido o quantum da perda em
1/3,
posto
que
adequadamente
fundamentado Art. 127 e art. 57, ambos
da LEP Recurso desprovido.
Cuida-se de Agravo em Execução Penal,
interposto por LEANDRO DE ARAUJO BERTO, contra a decisão
de fls. 27/27vo, proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara das
Execuções Criminais da Comarca de Presidente Prudente/SP, a
qual, reconhecendo a prática da falta disciplinar de natureza
grave por ele perpetrada, determinou sua regressão ao regime
fechado, bem como a interrupção do lapso temporal para
progressão de regime, declarando, ainda, a perda de 1/3 dos dias
eventualmente remidos anteriormente à dita infração disciplinar.
Recorre
o
agravante
alegando,
preliminarmente, a nulidade da r. decisão, por não ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 7004250-05.2019.8.26.0482 - Voto no - 37755 - JS
3
fundamentação adequada, em desrespeito ao art. 93, IX, da CF.
No mérito, busca sua absolvição, por atipicidade, ou, ao menos, a
desclassificação da infração para a de natureza média,
suscitando,
ainda,
o
princípio
da
proporcionalidade.
Subsidiariamente, pugna pelo afastamento da perda de dias ou
por sua diminuição para 01 dia, diante da ausência de
fundamentação (fls. 30/34vo).
Contraminutado o agravo (fls. 36/41), a r.
decisão restou mantida pelo MM. Juízo a quo (fls. 42),
manifestando-se a D. Procuradoria Geral de Justiça pelo
desprovimento do recurso (fls. 48/52).
Relatei.
Inicialmente, não vislumbro nenhuma nulidade
na decisão que reconheceu a falta grave imputada ao agravante.

Isto porque, embora sucinto, o MM. Juízo de
origem fundamentou a r. decisão que decretou a falta disciplinar,
com base no fato que foi apurado nos autos.
Ademais, cabe ao Poder Judiciário, em se
cuidando de procedimento administrativo, apenas analisar a
regularidade do procedimento, bem como a devida aplicação dos
princípios constitucionais.
No
caso
em
tela,
vislumbra-se
total
regularidade do procedimento, eis que a falta restou devidamente
configurada, tendo a administração possibilitado a regular oitiva
do reeducando, inclusive acompanhada no procedimento disciplinar
por defesa técnica, tendo o MM. Juízo a quo, em seguida e em
observância ao princípio da jurisdicionalização da execução penal,
determinado as consequências legais advindas da prática da falta
disciplinar grave devidamente homologada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 7004250-05.2019.8.26.0482 - Voto no - 37755 - JS
4
Não se verifica, portanto, nenhum prejuízo
ocasionado ao sentenciado, razão pela qual fica rejeitada a
preliminar suscitada.
No mérito, o recurso, da mesma forma, não
comporta provimento.
Consta, do comunicado de evento no 280/2018
(fls. 02) que, no dia 31/07/2018, o ora sentenciado e outro
detento, recusaram-se a retornar à cela na qual deveriam
permanecer.
Instaurado
procedimento
administrativo
disciplinar para apurar a falta grave, o M.M. Juízo a quo
reconheceu sua prática, determinando sua anotação para as
consequências legais.
Em que pesem as alegações da combativa
Defesa, não se pode cogitar da absolvição do agravante,
porquanto comprovadas a autoria e a materialidade da referida
infração disciplinar, tendo esta emergido da prova produzida em
regular procedimento administrativo, no qual se assegurou
plenamente ao sentenciado, como já adiantado, o exercício do
contraditório e da ampla defesa.
O reeducando, embora oportunizada sua
manifestação sobre os fatos imputados, recursou-se a assinar a
citação, bem como a prestar esclarecimentos (fls. 16).
Os
agentes
de
segurança
penitenciária
ouvidos, por sua vez, confirmaram o fato ocorrido, tal como
descrito no comunicado de evento acima mencionado, salientando
que o ora agravante e o detento Ronaldo Macedo Ferreira de
Souza, aproveitando que a cela estava aberta, dela saíram,
recusando-se, ato contínuo, a ela retornar (fls. 09 e 10/11).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 7004250-05.2019.8.26.0482 - Voto no - 37755 - JS
5
Como se vê, as declarações prestadas pelos
funcionários em questão foram firmes e coerentes, não havendo
motivos para que não sejam acolhidas com total credibilidade.
Ademais,
não
há
como
duvidar
dos
depoimentos prestados pelos agentes de segurança penitenciária,
pois suas palavras gozam de presunção de veracidade, porquanto
sejam eles funcionários públicos, com a narrativa sobre os atos
que, de ofício, foram praticados no exercício das suas funções.
Em sendo assim, seus depoimentos revestem-
se de inquestionável eficácia probatória, principalmente porque
prestados sob a garantia do contraditório; não havendo provas de
que teria o único intuito de incriminar pessoas inocentes (ônus da
defesa).
Além disso, tais depoimentos não podem ser
afastados já que é notória a dificuldade de se apurar os fatos
ocorridos no interior dos presídios, onde vige a “lei do silêncio”,
cuja tendência é de proteção mútua a fim de que ninguém sofra
qualquer penalidade pelas faltas cometidas.
Seria um equívoco jurídico, com implicações
graves à vida em sociedade, se os Doutos Juízes e
Desembargadores deste Tribunal de Justiça passassem a
absolver indistintamente sentenciados em casos como o
presente, em que a fala dos agentes de segurança penitenciários
acaba sendo determinante para a punição pelas faltas graves
cometidas.
Deste modo, não há que se falar em
atipicidade da conduta, sendo inviável, pois, a absolvição do
agravante, eis que ficou evidente que ele deixou de observar os
deveres a ele impostos, desrespeitando determinação dos
servidores prisionais, fatos estes suficientes à caracterização
de falta disciplinar de natureza grave, a teor do art. 50, inciso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 7004250-05.2019.8.26.0482 - Voto no - 37755 - JS
6
VI, c.c. o art. 39, incisos II e V, ambos da LEP, não havendo que
se falar, portanto, em desproporcionalidade da medida ou
desclassificação da conduta faltosa para a modalidade leve ou
média, sendo certa a dificuldade do Poder Público em manter a
ordem e disciplina no interior dos estabelecimentos prisionais.
De mais a mais, não cabe ao detento escolher quais
determinações seguir ou não.
No mais, escorreita a decretação da perda
dos dias remidos, tal como procedida pelo MM. Juízo a quo.
Sobre a matéria, importante ressaltar a modificação trazida
pela Lei 12.433/11, a qual alterou a redação do art. 127 da Lei de
Execuções Penais:
“Art. 127. Em caso de falta grave, o juiz poderá
revogar até 1/3 (um terço) do tempo remido,
observado o disposto no art. 57, recomeçando a
contagem a partir da data da infração disciplinar.”
Assim, pela nova redação do dispositivo, ante
o cometimento de falta grave, a perda dos dias remidos é medida
de rigor e não mera faculdade, tendo em vista que a
discricionariedade do magistrado diz respeito, tão somente, à
quantificação daquela.
Aqui, não há que se modificar o quantum a ser
revogado, eis que foram respeitados os ditames do art. 57 da Lei
de Execução Penal, sendo necessário observar a natureza, as
circunstâncias e consequências da falta disciplinar de natureza
grave praticada, bem como da pessoa do faltoso e de seu tempo
de prisão.
Ora, o apenado praticou falta de natureza
grave, consistente em inobservância dos deveres a ele atribuídos,
o que, certamente, exige maior rigor por parte do Magistrado, em
razão da gravidade dos fatos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 7004250-05.2019.8.26.0482 - Voto no - 37755 - JS
7

Ademais, não se pode falar, tecnicamente, em
ausência de fundamentação da r. decisão, eis que, apesar de
concisa, ela se baseou na conduta perpetrada pelo agravante, a
qual deve ser duramente punida, tendo em vista que violou regras
básicas de comportamento carcerário, pondo em risco a ordem e
disciplina prisionais.

Posto isto, REJEITO a preliminar aventada e
NEGO PROVIMENTO ao agravo, mantendo a r. sentença como tal
lançada.
EDISON BRANDÃO
Relator